Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO. CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/15), o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
2. As contrarrazões se prestam apenas à resistência do pleito recursal, para manutenção da decisão recorrida, não sendo a via adequada à formulação de qualquer pedido.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.